Tribunal: STF
Processo: ACO 3276
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI DE RESPONSABILIDAE FISCAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA (CAUC/SIAFI/CADIN). ANTERIOR EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA EM FACE DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARCELA CONTROVERTIDA REMANESCENTE (NÃO ABRANGIDA NO ACORDO) QUE SE SUBSUME À TESE DE REPERCUSÃO GERAL FIRMADA NO RE 1.067.086/BA (TEMA 327). AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO PRESERVADOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    1. A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tese de Repercussão geral no RE 1.067.086, da minha relatoria (DJe de 28.9.2020). Hipótese dos autos em que não ocorreu o julgamento da tomada de contas especial ou de procedimento análogo perante o Tribunal de Contas da União capaz de legitimar a inscrição do autor nos cadastros federais de inadimplência a respeito de apontadas irregularidades na prestação de contas de Convênios.



    2. Pedido julgado procedente para determinar às rés que se abstenham de inserir restrição, em seus cadastros, por inadimplência do autor decorrente do Convênio nº 812040 (SIAFI 532615), enquanto não julgada a tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas da União.